Tribunal: TJPA
Processo: 0805598-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805598-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA

AGRAVADO: SUPER BARATAO DAS CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física nos autos de ação de despejo, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica mesmo após intimação específica para juntada de documentos comprobatórios mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas suficientes e diante da impugnação da parte contrária, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, especialmente quando o agravante deixa de cumprir diligência judicial destinada à demonstração de sua real condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa, sendo exigida, em caso de impugnação fundamentada, a apresentação de documentação mínima que comprove a alegada hipossuficiência (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).
4. A inércia do agravante em apresentar documentos simples e de fácil acesso, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, compromete a veracidade da alegação de insuficiência de recursos.
5. O acesso à justiça deve ser garantido àqueles que efetivamente não possuam meios para suportar os custos processuais, mas a concessão do benefício exige critérios objetivos e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência, sendo a declaração pessoal mera presunção relativa que pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.
2. A inércia da parte diante da intimação judicial para apresentação de documentos comprobatórios, sem justificativa plausível, afasta o direito à assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, Súmula nº 06.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805598-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA FERREIRA

AGRAVADO: SUPER BARATÃO DAS CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ MARIA FERREIRA

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 27329271), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de SUPER BARATÃO DAS CONFECÇÕES LTDA, mantendo o indeferimento da concessão da assistência judiciária gratuita, restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em contestação apresentada nos autos de ação de despejo, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e diante da impugnação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da mera declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sem documentação comprobatória completa e em face de impugnação específica da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída mediante prova em sentido contrário ou ausência de documentação comprobatória adequada.
4. A legislação processual (CPC, art. 99, § 2º) exige que, em caso de dúvida fundada, o magistrado oportunize à parte comprovar sua hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento se a parte não cumprir adequadamente essa diligência.
5. No caso, o agravante apresentou documentação parcial e não justificou a ausência de documentos requeridos, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não afastando os indícios de capacidade financeira levantados pela parte autora.
6. Observada a inércia do recorrente em suprir as diligências determinadas, além da ausência de justificativa plausível, torna-se inviável o acolhimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por prova em contrário ou ausência de documentação comprobatória completa.

2. A parte que não cumpre diligência processual destinada a comprovar sua hipossuficiência, sem apresentar justificativa plausível, não faz jus à assistência judiciária gratuita.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022, §2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL; AgInt no RMS 64.028/SP; TJPA, Súmula nº 06.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 27971475), o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao indeferir a gratuidade da justiça, apesar da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada. Ressalta que aufere apenas dois salários mínimos mensais, o que evidencia sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e que a negativa do benefício afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, podendo o juízo de origem apenas indeferir na hipótese de certeza absoluta da capacidade financeira da parte, não sendo o caso dos autos.

Destaca, por fim, que a concessão da gratuidade é passível de revogação durante o processo, caso demonstrada a alteração da situação financeira, conforme prevê o art. 100 do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão.

Em
contrarrazões
, sob Id. 28644106, o agravado, preliminarmente, defende o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, com violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante apenas repetiu os argumentos do Agravo de Instrumento. Requer, com base em jurisprudência do STJ e do TJPA, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

No mérito, reafirma que a gratuidade judiciária exige prova concreta da insuficiência financeira, sendo incabível o deferimento com base apenas em declaração genérica, especialmente diante de indícios de capacidade econômica, como a atuação empresarial lucrativa do agravante.

Assim, requereu a manutenção da decisão agravada e, subsidiariamente, o não provimento do recurso, com aplicação de multa e condenação em honorários e custas.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de que não teriam sido impugnadas as razões da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Agravo Interno insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, ao considerar a ausência de constatação inequívoca da situação precária do recorrente. De modo que o recorrente, por sua vez. apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, reiterando a alegada hipossuficiência econômica.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida
e, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se deferir o benefício da justiça gratuita ao recorrente, antes os documentos juntados aos autos, referentes à sua capacidade econômica.

Pois bem.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E, assim como destacado na decisão agravada, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com isso, a decisão agravada cuidou de maneira clara e fundamentada de esclarecer
que a mera declaração de hipossuficiência, não é, por si só, suficiente à concessão do benefício quando existirem indícios suficientes em sentido contrário, e sobretudo quando a parte for intimada a produzir documentação comprobatória mínima e não o faz.

O ordenamento jurídico brasileiro, de feitio constitucional inclusivo, prestigia o acesso à justiça como vetor democrático essencial, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito deve observar as balizas processuais estabelecidas pelo próprio sistema jurídico.

No caso sob exame, o autor teve oportunidade para comprovar sua hipossuficiência econômica, todavia permaneceu omisso quanto ao cumprimento integral das diligências determinadas, ao não apresentar a documentação exigida para aferição de sua real condição financeira.
A juntada exclusiva de extrato de benefício previdenciário não supre a exigência legal contida no art. 99, §2º, do CPC, máxime diante da impugnação específica da parte adversa, que apontou a atuação empresarial do recorrente no ramo de comércio de joias e folheados.

Ressalte-se que os documentos requisitados por este Relator, com o objetivo de viabilizar a aferição concreta da alegada hipossuficiência econômica, não constituem peças de difícil obtenção, tratando-se, ao revés, de documentos de acesso ordinário ao cidadão.
Ainda assim, o recorrente quedou-se inerte, deixando de apresentá-los, tampouco oferecendo qualquer justificativa plausível para a omissão, o que fragiliza sobremaneira a sua pretensão, sendo imprescindível que a alegação de hipossuficiência esteja acompanhada de elementos mínimos de prova que corroborem a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família.

A respeito do tema, cito julgados desta Corte de Justiça e da Corte Superior, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira .

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes .
A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento:
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min . Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min . Herman Benjamin.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de progressão funcional horizontal. pedido de justiça gratuita . presunção de hipossuficiência afastada. agravo interno desprovido. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que negou provimento liminar ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita; 2 . O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é documento hábil para concessão da gratuidade judiciária
; 3. Ausência de provas que enseja comprometimento financeiro para efetuar o pagamento das custas processuais, considerando a oportunidade de parcelamento concedido na origem; 4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada a partir de elementos presentes no processo, conforme prevê a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará
; 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128993020238140000 22132316, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão .
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes .
4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).
2 . Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Desse modo, não se trata de violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim da necessária reserva do instituto da gratuidade àqueles verdadeiramente desprovidos de meios econômicos, de forma a evitar o seu uso abusivo ou leviano, o que comprometeria o bom funcionamento da máquina judiciária.

Dessa forma, reputa-se acertada e juridicamente escorreita a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de demonstração objetiva da alegada hipossuficiência.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025